Tribunal: STF
Processo: RE 116070
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-28
Data de publicação: 1989-03-28

Ementa:
CONCURSO. MAGISTRATURA.
EXCLUSAO DE CANDIDATO APÓS SUA HABILITAÇÃO.
TENDO SIDO O CANDIDATO HABILITADO EM TODAS AS PROVAS, INCLUSIVE
NAS DE SAÚDE E PSICOTECNICO, BEM COMO TENDO HAVIDO MANIFESTAÇÃO
DO PRESIDENTE DA COMISSAO DE CONCURSO, EM RELATORIO, SOBRE AS
CONDIÇÕES MORAIS E DE APTIDAO DA CANDIDATA, SENDO ELAS CONSIDERADAS
SATISFATORIAS, NÃO E CABIVEL QUE, AO FINAL, SEM QUE SEJA
APONTADO FATO NOVO, VENHA A SER EXCLUIDA A CANDIDATA, QUANDO E
CERTO QUE, APÓS TAL EXCLUSAO, FOI ELA RECONDUZIDA PARA O CARGO DE
PRETOR, POR MAIS TRES ANOS, QUANDO HÁ NECESSARIAMENTE DE TER O
EXERCENTE DE TAL CARGO AQUELAS MESMAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA O
DESEMPENHO DO CARGO DE JUIZ. A RECONDUÇÃO IMPORTA EM VERDADEIRA
RECONSIDERAÇÃO DA MOTIVAÇÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSAO DENTRE OS
APROVADOS.